Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. FALSA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. FORTUITO EXTERNO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória c/c repetição de indébito e indenizatória ajuizada visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição do indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os réus são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao autor, que foi vítima de fraude ao contratar um novo empréstimo consignado sob a falsa premissa de portabilidade, e se houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O princípio da dialeticidade é observado quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a fundamentação da sentença recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
5. Segundo o art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso em tela, o consumidor deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao voluntariamente efetuar as transações bancárias orientadas pelo estelionatário, contratando novo empréstimo com a instituição financeira e transferindo voluntariamente os oriundos deste ao terceiro fraudador, ignorando orientações da instituição financeira.
7. O prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado, caracterizando fortuito externo.
8. Não foi comprovado qualquer vício de vontade apto a ensejar a anulação do negócio jurídico nos termos do art. 171 do Código Civil.
9. Inexiste responsabilidade da instituição financeira por omissão se não há comprovação de que o consumidor tenha efetuado solicitação de bloqueio de valores transferidos em tempo hábil para efetivar tal bloqueio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de dialeticidade rejeitadas. No mérito, recurso do réu provido. Recurso do autor não provido. Sentença reformada.
Teses de julgamento: “1. Não há responsabilidade da instituição financeira pelo dano decorrente de fraude perpetrada por terceiro se esta decorre exclusivamente de culpa da vítima e de terceiro, configurando fortuito externo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, § 2o e 14, § 3o, II. CC, art. 171, I e II. CPC, art. 932, III e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. Acórdão 1729892 de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da Terceira Turma Cível. Acórdão 1430348 de Relatoria do Des. João Egmont da Câmara de Uniformização.